Tribunal: TJMT
Processo: 1014280-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014280-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), ANDERSON JOSE ZAGO - CPF: 950.781.261-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Leilão. Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel. Leilão Extrajudicial. Intimação Pessoal. Ciência Inequívoca do Devedor. Tutela de Urgência. Inexistência dos Requisitos do Artigo 300 do CPC.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Anulatória, por meio da qual o Agravante busca suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões realizados, sob a alegação de que não foi intimado pessoalmente para purgar a mora e para ciência das datas dos leilões extrajudiciais.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC para justificar a concessão da tutela de urgência, com o fim de suspender a consolidação da propriedade e os efeitos do leilão extrajudicial.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4. A comunicação por diversos meios, como tentativas de intimação pessoal, edital, correspondência registrada, e-mail, mensagens eletrônicas ou publicações oficiais, é suficiente para demonstrar a regularidade do procedimento e a ciência inequívoca do devedor. Ao menos por ora, não se justifica a suspensão dos efeitos dos leilões, pois demonstrada a ciência do Agravante.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de intimação pessoal do devedor não invalida o leilão extrajudicial quando comprovada sua ciência inequívoca sobre o procedimento.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.12.2019, DJe 09.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 2505040/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014280-05.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Anderson José Zago
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única de Cláudia que, na
Ação Anulatória de Leilão n. 1000351-87.2025.8.11.0101
ajuizada em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
, indeferiu a tutela de urgência que visa a suspensão dos efeitos da consolidação e dos leilões extrajudiciais realizado em 1º e 08 de abril de 2025.

O Agravante afirma que não foi notificado pessoalmente acerca das datas das hastas, o que torna o procedimento nulo.

Assegura que a continuidade do leilão e dos atos subsequentes causarão danos irreparáveis.

Aduz que não é possível provar a inexistência da intimação, pois se trata de prova negativa, que deve ser acolhida com base na verossimilhança de suas alegações.

Pede o provimento do Recurso e a suspensão dos efeitos da consolidação e dos leilões.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 284955363).

Contraminuta juntada no Id. 290446884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente
Anderson José Zago
pretende a reforma da decisão que, na Ação Anulatória de Leilão ajuizada em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT,
indeferiu a tutela de urgência que visa a suspensão dos efeitos da consolidação e dos leilões extrajudiciais realizados em 1º e 08 de abril de 2025.

Ao ajuizar a Ação, o Recorrente alegou que celebrou com a Agravada Contrato de Empréstimo para capital de giro, com alienação fiduciária do imóvel situado na Rua Epitácio Pessoa, n. 501, Cláudia/MT, sob matrícula n. 1.121, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia.

Sustentou que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de honrar os pagamentos, mas que não foi intimado para purgar a mora antes da consolidação da propriedade, tampouco foi pessoalmente intimado acerca das datas dos leilões extrajudiciais (1º e 08 de abril de 2025), o que tornaria o procedimento nulo.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da consolidação da propriedade e dos efeitos do leilão.

A Juíza de primeiro grau indeferiu o pedido e, inconformado com o mérito da decisão, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

Em suas razões o Agravante defende que a inobservância do rito previsto na Lei n. 9.514/97, especialmente a falta de intimação pessoal para purgar a mora e para ciência da hasta pública, torna o procedimento nulo.

Assegura que a continuidade do leilão e atos subsequentes, como a imissão na posse, causarão dano irreparável.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial ainda que tenha sido previamente intimado para purgar a mora (STJ - AgInt no REsp: 1970116 SP 2021/0340491-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D Je 11/05/2022).

Apesar disso, a Corte de Justiça entende que não se reconhece a nulidade do leilão extrajudicial quando há prova de que o devedor fiduciante teve ciência inequívoca acerca das datas designadas para os leilões, ainda que não tenha sido intimado pessoalmente.

A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial .1.1. Ao mesmo tempo,
"a Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante" (
AgInt no AgInt no AREsp 1.463 .916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 09/12/2019). (...) 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2505040 SP 2023/0358929-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (sem destaques no original)

No caso, consta da matrícula do imóvel que (Av-5/1.121), datada de 31/01/2025, que a propriedade foi consolidada em favor da Agravada em razão da constituição em mora do devedor fiduciante (Agravante) após tentavas frustradas de intimação pessoal pelo Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Cláudia, e regularmente intimado por edital.

No que se refere à ciência prévia das hastas públicas, há provas de que o Agravante foi comunicado das datas por diversos meios: telegrama com aviso de recebimento, mensagem via aplicativo
WhatsApp
, envio de
e-mail
ao endereço eletrônico constante no contrato, além da publicação no Diário Registral.

As notificações foram, inclusive, recebidas no endereço indicado no contrato, com comprovação de recebimento por pessoa da família do Agravante.

Portanto, não se justifica, ao menos por ora, a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial, especialmente quando ficou demonstrado o regular procedimento e respectivas comunicações ao Agravante.

É certo que o perigo de dano se encontra presente, na medida em que as hastas públicas já foram designadas e realizadas, o que pode implicar na perda da posse do imóvel. No entanto, a falta de plausibilidade do pedido torna inviável o deferimento da medida pleiteada.

Assim, não constatados os requisitos do artigo 300 do CPC, de forma cumulativa, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025